Tribunal: TJDFT
Processo: 0738766-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738766-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC AGRAVADO: MARIANNA GARRITANO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de cobrança (serviços educacionais), indeferiu o pedido de suspensão dos cartões de crédito da executada/agravada. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) foram esgotadas diligências típicas de localização de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, Junta Comercial), todas infrutíferas; 2) a medida atípica de suspensão de cartões é adequada, necessária e proporcional para conferir efetividade à execução pecuniária; 3) a providência estimularia a apresentação da executada aos autos e a composição, sem violar o princípio da menor onerosidade; 4) o CPC autoriza meios executivos indutivos e coercitivos para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive em obrigações pecuniárias. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja determinada a suspensão de todos os seus cartões de crédito da executada. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) O art. 139, IV, do CPC, preceitua a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas para assegurar o cumprimento das decisões judiciais. Nada obstante, a suspensão de cartões de crédito eventualmente utilizados pelo devedor não apresenta utilidade para a satisfação da obrigação, possuindo apenas um caráter de restrição meramente punitivo. (...) Assim, quanto ao bloqueio dos cartões de crédito, entendo que a medida se mostra desarrazoada, tanto por não garantir a satisfação do débito, quanto pela possibilidade de comprometer a dignidade da agravada, além de repercutir diretamente na esfera patrimonial de terceiros estranhos à lide, como as instituições financeiras. No mesmo sentido: (...) 7. As medidas coercitivas pretendidas, como suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cancelamento de cartão de crédito se revelam desproporcionais e desarrazoadas, pois não há esclarecimento de como poderiam contribuir para o recebimento do crédito. (...) (Acórdão 1999541, 0702409-62.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) (...) 6. A aplicação de medidas executivas atípicas depende do esgotamento de prévias tentativas de localização de bens e não pode comprometer a dignidade do devedor. 7. O bloqueio de cartões de crédito é medida extremamente gravosa que pode inviabilizar a subsistência do devedor e prejudicar as instituições financeiras que promovem a sua administração, as quais obtêm lucro com a atividade e são terceiras em relação à demanda, de forma que não se justifica, no caso em apreço, em virtude do não esgotamento das tentativas de localização de patrimônio e por potencialmente prejudicar a dignidade do devedor, que deve prevalecer em face do direito à satisfação do crédito. (...) (Acórdão 1851485, 0732617-97.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator